Tribunal: TJDFT
Processo: 0002784-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002784-14.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: GEORGES FOUAD KAMMOUN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.CRIME DE OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. LEI No 9613/1998. PRESCRIÇÃO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DELIMITAÇÃO DO PERÍODO DO CRIME NA INICIAL. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. Delimitando a denúncia a atuação criminosa do acusado a determinado período no tempo, fica obstado ao julgador inferir o prolongamento da atividade para além desse período, ainda que se considere a natureza permanente do crime de lavagem de bens, direitos ou valores, em atenção ao princípio da congruência ou correlação e sob pena de violar os princípios da inércia da jurisdição e da ampla defesa. Recurso não provido. O recorrente alega malferimento ao artigo 1o, caput, inciso V, da Lei 9.613/1995, sustentando que o crime de lavagem de dinheiro na modalidade "ocultar" é de natureza permanente e que, portanto, o curso do prazo prescricinal não tem início enquanto o réu estiver ocultando os valores desviados, como é o caso dos autos. Assim, argumenta não haver necessidade de narrar a permanência na denúncia, pois se trata de característica inerente ao núcleo "ocultar", descrito no preceito primário da norma que aponta violada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razão pela qual deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029